Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao DETRAN/DF que faça constar em seus registros a comunicação da alienação do bem (moto honda, modelo XRE 300, placa JFP 4764) em favor de Juraci Silva Oliveira, com seus efeitos administrativos e tributários a partir da data do julgamento desta demanda.
2. Em suas razões, a parte recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que não está na posse do bem e não é o proprietário do referido veículo, pois em 12/09/2019, o vendeu a terceiros. Pede a reforma da sentença para que se reconheça a ilegitimidade passiva.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isentos do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 53696983 e 53696985).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. No caso, a procuração (ID. 53696910) constitui prova inequívoca de que houve um contrato de compra e venda entre o autor e o réu envolvendo o veículo referido na petição inicial. Trata-se de procuração que comprova a existência de verdadeiro negócio de transferência do bem. A partir da data da entrega do bem ao réu (art. 1.267 do Código Civil), a parte autora deixou de ser proprietária e, por óbvio, deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Todavia, em razão de não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao Detran, permaneceu responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar, no entanto, com a disposição, o uso ou o gozo da coisa.
6. Nesse sentido, certo é que "o instrumento público de procuração é meio adequado para comprovar a alienação do veículo automotor, cuja transferência de propriedade se aperfeiçoa com a tradição". (Acórdão n.508448, 20070111382516APC, Relator: JOAO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 02/06/2011. Pág.: 134). Cumpre observar, ainda, que o recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia, cabendo a ele adotar as medidas que entender pertinentes em face do adquirente do veículo.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.